Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728495-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: THAIS LINHARES DE RESENDE CESILIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0713357-87.2017.8.07.0018, iniciado em desfavor de THAÍS LINHARES DE RESENDE CESILIO (executada), indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos (ID 199108150, dos autos de origem): “I - Indefiro o pedido de ID 196129758, de penhora do imóvel de ID 196129762, porquanto o bem não pertence à parte ré, não constando da matrícula qualquer anotação restritiva. II - Intime-se”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 61401908): “I - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP interpôs(useram) embargos de declaração contra a decisão de ID 199108150, que indeferiu o pedido de ID 196129758, de penhora do imóvel de ID 196129762. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que não analisou a restrição existente na matrícula do imóvel, qual seja, de que a adquirente se declarava ciente do encargo junto à Terracap. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Consta da certidão de ônus do imóvel (ID 196129762), na anotação R.2, a compra e venda em que adquirente a ré, com a seguinte "obrigação de fazer": "A compradora obrigou-se, por si e seus sucessores, a apresentar, no prazo de 70 meses, a Carta de Habite-se referente à obra / construção edificada no imóvel desta Matrícula." A declaração da adquirente seguinte (R.4), Via Negócios Participações e Gestão Empresarial Ltda., é de conhecimento do encargo constante da referida anotação, onde não há qualquer menção a débitos junto à Terracap. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 61401902), a instituição agravante sustenta que “foi requerida a penhora do imóvel localizado em Lote 16, Conjunto C, Quadra 09, da Avenida das Paineras, do Setor Habitacional Jardim Botânico/DF com a matrícula n° 96.703 (2o. Ofício de Registro de Imóveis do DF), sendo que já não mais integra o patrimônio de Thais Resende de Linhares Cesilio”. Aduz que na matrícula do imóvel constaria o encargo junto a TERRACAP, ou seja, a empresa adquirente do bem possuía o prévio conhecimento de que este poderia ser alvo de execução pela Terracap, tendo em vista a ausência de quitação do imóvel pela agravada, o que viabilizaria uma futura constrição do bem para arcar com a dívida originária. Reforça que “a ação de cobrança foi distribuída em 01/12/2017. A executada transferiu o bem para a empresa Via Negócios Participações e Gestão Empresarial LTDA em 02/05/2018, contendo ressalva sobre o encargo junto a TERRACAP, ou seja, ainda havendo a possibilidade de penhora do imóvel. Em 08/04/2022 a empresa transferiu o imóvel para Alexandre Resende Ferreira, que também estava ciente do encargo junto a TERRACAP”. Pede a tutela recursal para que seja realizada a penhora do referido bem, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão, dentre os quais destacam-se: a probabilidade do direito alegado, o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação e reversibilidade da decisão judicial. Preparo no ID 61401907. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora do imóvel indicado nos autos. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas da matrícula constante nos autos de origem, verifica-se que o imóvel indicado à penhora não mais pertence à parte agravada (ID 196129762), não sendo a hipótese, em tese, de sua desconstituição por simples requerimento, ante a possibilidade de se atingir bem de terceiro, devendo, em qualquer caso, observar o Enunciado de Súmula no 375 do c. STJ, in verbis: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Outrossim, as demais teses aduzidas pelo recorrente ensejam exame percuciente, a ser realizado oportunamente, pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator